Tribunal: TJMT
Processo: 0046504-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046504-36.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PUJANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.452.141/0009-04 (EMBARGADO), FELIPE MACHADO MENEZES - CPF: 035.633.011-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046504-36.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046504-36.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão e conferiu-lhes efeitos infringentes para
prover a Apelação a fim de reconhecer a legitimidade passiva do embargado e, no mérito, condená-lo solidariamente com o corréu ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 10.000,00, bem como às custas e honorários advocatícios.

A embargante aponta obscuridade no aresto ao estabelecer a condenação em danos morais em R$ 10.000,00, mesma quantia já fixada na sentença.

Pede que seja aclarado se deverá arcar com o pagamento de forma solidária com o corréu ou se o valor foi majorado para R$ 20.000,00.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046504-36.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta obscuridade no acórdão e pede que seja esclarecido o valor dos danos morais a que foi condenada.

Todavia, constou de forma clara no dispositivo que foi dado provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão e conferir-lhes efeitos infringentes para
prover a Apelação a fim de reconhecer a legitimidade passiva da embargada e, no mérito,
condená-la solidariamente com o corréu ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 10.000,00
, bem como às custas e honorários advocatícios.

Ou seja, foi mantida a importância fixada na primeira instância ao corréu e condenada a embargante a pagá-la de modo solidário.

Ademais, nem sequer houve menção no julgado à majoração para R$ 20.000,00.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020